Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-04.2023.8.11.0033
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000116-04.2023.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA MASCHIO - CPF: 012.250.661-82 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA E RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese a parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação em razão da ausência de intimação.

2. O
comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, conforme o
Enunciado no 20 do FONAJE.

3.
Justificativa válida e razoável
da parte reclamante apta a possibilitar nova ausência de conciliação.

4.

Retorno dos autos à origem para nova designação de audiência com o regular prosseguimento do feito

5.

Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

A parte recorrente em suas razões
sustenta a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação para o comparecimento na audiência de conciliação designada.

A parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023